Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INVESTIGAÇÃO AUTÔNOMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que converteu prisão temporária em preventiva, em investigação que apura tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob alegação de que o decreto prisional se baseia no mesmo fato já objeto de ação penal anterior, na qual houve concessão de liberdade provisória e posterior condenação ao regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva configura bis in idem pela utilização de fato já apreciado em processo anterior; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente quanto à contemporaneidade e à necessidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva fundamenta-se em investigação autônoma que apura a atuação do paciente em associação criminosa estruturada, com base em interceptações, apreensões e outros elementos informativos supervenientes.
4. O fumus comissi delicti está evidenciado pela materialidade e pelos indícios de autoria extraídos do inquérito policial e pelo recebimento da denúncia por associação para o tráfico.
5. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta da conduta, da atuação estável e permanente do paciente na organização criminosa e do risco de reiteração delitiva.
6. A alegação de bis in idem é afastada, pois a custódia cautelar não se baseia exclusivamente no fato anterior, mas no contexto mais amplo de atuação em organização criminosa revelado no curso das investigações.
7. A contemporaneidade refere-se à atualidade dos fundamentos da prisão preventiva, e não à data dos fatos, sendo legítima a custódia enquanto persistente o risco à ordem pública.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da complexidade e da periculosidade concreta da conduta imputada.
9. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é válida quando baseada em elementos informativos de investigação autônoma que evidenciem a atuação do agente em organização criminosa, ainda que haja fato anterior relacionado.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade dos seus fundamentos e não à data dos fatos investigados.
3. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia para garantia da ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.